Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704827-54.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCILENE PINHEIRO RECORRIDO: UNIDAS S.A. DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A parte autora interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça (ID 39445706). No entanto, verifica-se que a presente demanda trata da cobrança de valores pela empresa locadora de veículos credenciada à empresa com a qual a autora celebrou contrato de seguro para o seu veículo Chevrolet Onix hatch, 2019/2019, com previsão de carro reserva em caso de sinistro. Demais disso, a própria autora informa que é microempreendedora individual que tem como teto de faturamento anual a quantia de R$81.000,00 (faturamento mensal artificial de, no máximo, R$6.750,00). Nessa perspectiva, os documentos acostados pela autora (IDs 39445707 e 39445708) não comprovam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Pelo contrário, já que os elementos constantes no processo evidenciam a capacidade financeira da recorrente para arcar com as despesas do processo, tanto que contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde a concluir que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a recorrente LUCILENE PINHEIRO para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito